Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-57.2018.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP paga". Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições. Requisito subjetivo que não pode ser acatado, pois, não há como se definir o que seja excelência no rendimento escolar. Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Danos morais. Incidência.

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP paga". Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições. Requisito subjetivo que não pode ser acatado, pois, não há como se definir o que seja excelência no rendimento escolar. Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Danos morais. Incidência. Desnecessária produção de prova que caracterize a existência do dano, pois se trata de dano in re ipsa. Relação de consumo. Parte ré que não se desincumbiu de provar a legitimidade do protesto da dívida. Honorários advocatícios. Redução. Impossibilidade. Sentença mantida. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação 1000089-57.2018.8.26.0254 Vargem Grande Paulista Voto 43577 - Cibele
Registro: 2020.0000085261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000089-57.2018.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é apelada ALEXANDRA FLORINDA
ESTEVES MONTEIRO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação 1000089-57.2018.8.26.0254 Vargem Grande Paulista Voto 43577 - Cibele
VOTO No: 43577
APEL.No: 1000089-57.2018.8.26.0254
COMARCA: Vargem Grande Paulista
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Gustavo Henrichs Favero
Apte. : Fundação UNIESP Teleducação
Apdo. : Alexandra Florinda Esteves Monteiro Silva
Apelação. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Prestação de
serviços educacionais. Programa “UNIESP paga”. Compromisso
de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição
de condições. Requisito subjetivo que não pode ser acatado, pois,
não há como se definir o que seja excelência no rendimento
escolar. Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.
Danos morais. Incidência. Desnecessária produção de prova que
caracterize a existência do dano, pois se trata de dano in re ipsa.
Relação de consumo. Parte ré que não se desincumbiu de provar a
legitimidade do protesto da dívida. Honorários advocatícios.
Redução. Impossibilidade. Sentença mantida. Majoração da verba
nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 220/224, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, para condenar a ré à quitação de contrato de
financiamento estudantil (FIES) assumido pela autora e ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Em razão da sucumbência, a
ré foi condenada, ainda, ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a parte ré que a autora não preencheu o requisito Da
excelência acadêmica, descumprindo a Cláusula Terceira, item 3.2 do Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES. Alega, ainda, a ausência de
demonstração de integral cumprimento das cláusulas contratuais, nos termos do
artigo 434 do CPC/15. Aduz que não há, nos autos, a comprovação da ocorrência de
dano moral indenizável. Postula, por fim, a redução dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação 1000089-57.2018.8.26.0254 Vargem Grande Paulista Voto 43577 - Cibele
É a suma do necessário.
Preservadas as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Busca a autora seja compelida a ré a pagar o financiamento
estudantil, a qual aderiu através do programa “FIES PAGA”, mediante assinatura do
contrato de garantia de pagamento das prestações FIES, que não foi saldado ao
argumento de que o desempenho da demandante não tinha atingido o nível exigido
de nota 7 em todas as matérias.
O contrato celebrado entre as partes previu apenas em sua
cláusula 3.2 (fls. 36/37): “Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência
às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais.”.
Todavia, esta cláusula é subjetiva, não havendo qualquer outra
que pudesse traduzir ao estudante/aluno o que seria a “excelência” para fazer jus ao
pagamento do financiamento.
Assim, também não pode ser prejudicada pela ré ao argumento
de que a parte autora obteve uma nota inferior a “7”, pois, esta especificidade foi
regulada após a assinatura do contrato entre as partes.
Aliás, nem o aluno, nem qualquer outro contratante, pode ser
surpreendido com informação nova após a celebração do negócio jurídico. Todas as
cláusulas devem ser apresentadas antes para que possa qualquer um ter o livre
arbítrio de assinar ou não o documento.
Nesse sentido:
“Prestação
de
serviços
educacionais.
Sentença
de
procedência. Apelo da Uniesp. Bolsa de estudos condicionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação 1000089-57.2018.8.26.0254 Vargem Grande Paulista Voto 43577 - Cibele
ao cumprimento de "excelência acadêmica". Requisito vago,
não especificado, capaz de prejudicar o consumidor. Notas
razoáveis obtidas com a aprovação em todas as disciplinas.
Taxa de trimestralidade paga. Ausência de descumprimento
contratual por parte da autora. Instituição de ensino que deve
arcar
com
a quitação do contrato de financiamento.
Precedentes. Dano moral. Ausência de negativação do nome
da autora. Mero descumprimento contratual que é inapto a
ensejar a reparação por dano moral. Recurso da ré
parcialmente provido. Recurso adesivo da autora prejudicado.
Sucumbência. Sentença reformada.” (TJSP; Apelação Cível
1001190-53.2018.8.26.0356; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mirandópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2014; Data
de Registro: 03/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais Sentença de parcial procedência
Inconformismo da autora e dos corréus Fundação Uniesp de
Teleducação, Centro de Ensino Superior de Marília e Uniesp
S/A Prestação de serviços educacionais 1. Recurso de
apelação
das
corrés.
Recorrentes
intimados
para
complementar as custas de preparo da apelação, adotando-se
como base de cálculo o valor da causa. Complementação em
quantia insuficiente. Recurso não conhecido em razão da
deserção operada 2. Recurso de apelação da autora. Pedido
de condenação dos réus no pagamento de indenização por
danos morais. Programa “A UNIESP paga” Contrato de
garantia pelo qual a instituição de ensino se obriga ao
pagamento do FIES Condicionamento do pagamento das
prestações de financiamento à excelência no desempenho
escolar do aluno Regulamentação posterior do conceito de
excelência Impossibilidade Artigos 51, inciso XIII e 47 do
Código de Defesa do Consumidor Cobrança indevida das
prestações
de
financiamento
ao
aluno
Dano
moral
caracterizado Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) em vista das circunstâncias do caso concreto a ser paga
somente pela instituição de ensino Sentença reformada.
Sucumbência integral das corrés Fundação Uniesp de
Teleducação, Centro de Ensino Superior de Marília e Uniesp
S/A Recurso da autora provido e prejudicado o das corrés.”
(Apelação Cível no 1014179-30.2018.8.26.0344, da Comarca
de Marília, rel. Daniela Menegatti Milano, 19a Câmara de Direito
Privado, j. em 13/08/2019)
De outra parte, é inafastável a responsabilidade do réu pelo
evento danoso e, por outro lado, não há como se negar que houve dano à autora, que
teve seu nome negativado indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação 1000089-57.2018.8.26.0254 Vargem Grande Paulista Voto 43577 - Cibele
Não caberia à autora comprovar o dano sofrido pela inscrição
de seu nome em cadastro de inadimplentes, pois se trata de dano in re ipsa,
conforme suporte jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Inscrição indevida
no SPC. Danos morais. Prova. Desnecessidade. Indenização.
Arbitramento.
Alteração
na
via
especial.
Honorários.
Sucumbência recíproca. - Nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição indevida
no cadastro de inadimplentes, considera-se presumido o dano
moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde
que comprovado o evento danoso. (Superior Tribunal de
Justiça, 3a turma, REsp número 419365/MT, ministra relatora
Nancy Andrighi, j. 11/11/2002).
No que se refere aos honorários advocatícios, melhor sorte não
socorre à apelante.
Isto porque, a verba honorária arbitrada na r. sentença
hostilizada não comporta qualquer sorte de redução. A diminuição almejada, vulnera,
a um só passo, o nobre sacerdócio da advocacia e a lógica do razoável,
desmerecendo maior digressão, em conformidade com o disposto no artigo 85,
parágrafo 11o, do CPC.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela parte ré, de rigor a imposição dos honorários recursais, fixando-os
em 3% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação 1000089-57.2018.8.26.0254 Vargem Grande Paulista Voto 43577 - Cibele
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica